Tribunal: CARF
Processo: 13804.720439/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.720439/2014-52
ACÓRDÃO
3102-003.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
COISA JULGADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECORRÊNCIA.
O resultado definitivamente concluído em processo administrativo que
motivou decisões em outro processo, deve ser a este aplicado em sua
integralidade.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITO PRESUMIDO. MEDIDA PROVISÓRIA No 613/2013
A conversão da MP no 613/2013 não importou em novo período de
vigência para a possibilidade de reconhecimento de créditos presumidos
para os produtores ou importadores de álcool, sendo isto possível desde o
início da vigência da referida MP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe parcial provimento para reconhecer os créditos presumidos decorrentes da
aplicação do art.1o, da MP no613/2013 e homologar os créditos pleiteados em PER/DCOMP, até o
limite do valor do crédito não consumido no processo no 19311.720238/2016-45.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2025.

Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720439/2014-52
2
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-75.860 proferido
pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Ribeirão Preto, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por bem retratar os fatos, reproduzo parcialmente o relatório do voto da Primeira
Instância.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento em formulário aprovado pela IN RFB no 1.300/2012,
protocolado em 24/01/2014, relativo a crédito de Cofins não cumulativa em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de álcool no mercado interno, do 3o
trim/2013, no valor de R$ 5.952.638,37, apresentado com fulcro no § 7o, artigo 1o da Lei no
12.859/2013, seguido de Declaração de Compensação apresentada em formulário específico
(processo de no 13804.720540/2014-11, apenso a este), para compensação de débitos próprios.
Consoante o Despacho Decisório SAORT/DRF Bauru/SP no 174/2017, o direito creditório não foi
reconhecido, conforme fundamentos descritos abaixo:
(...)
Foi realizado procedimento de auditoria que apurou crédito tributário devido,
sendo lavrado auto de infração de PIS/COFINS, o qual consumiu todo o direito creditório
pleiteado. O Auto de Infração é controlado pelo processo no 19311.720238/2016-45, o qual já foi
julgado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Em julgamento de Primeira Instância, ocorrido no dia 30 de outubro de 2017,
resultando no Acórdão no 12-93.315, da 16a Turma da DRJ/RJO, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA - Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72 ATO NORMATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. –
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720439/2014-52
3
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de inconstitucionalidade
ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. –
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma vez
que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário
Nacional.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. ÔNUS PROCESSUAL DA PROVA. –
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando reputadas desnecessárias. A realização
de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do impugnante.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DILIGÊNCIA. INOVAÇÃO –
Não é possível a realização de novas glosas em procedimento de diligência, para tanto é necessário
efetuar um novo lançamento através de Auto de Infração.
DIREITO DE CRÉDITO OBJETO DE GLOSA EM AÇÃO FISCAL ANTERIOR – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA –
O direito de crédito objeto de glosa em ação fiscal anterior, ainda não definitivamente julgada na
esfera administrativa, não dispõe de liquidez e certeza para sua utilização na apuração da
contribuição devida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO –
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e serviços aplicados ou
consumidos no processo produtivo, nos termos da legislação específica.
CRÉDITO PRESUMIDO DE PESSOA JURÍDICA QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL –
Não há restrição para que pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial possa apurar crédito
presumido sobre aquisição de insumos de outra pessoa jurídica que exerça outras atividades além da
atividade agroindustrial.
CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE INSUMO PARA FABRICAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO À
ALIMENTAÇÃO HUMANA –
Podem ser apurados créditos presumidos sobre aquisição de cana de açúcar para fabricação de
açúcar destinado à alimentação humana e utilizado na composição de bebidas e refrigerantes.
CRÉDITO PRESUMIDO - DESCONTO –
Os créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos
na fabricação de produtos não podem ser objeto de compensação ou ressarcimento, mas servem
para dedução do valor devido da contribuição apurada em relação às mercadorias produzidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO –
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da COFINS os bens e serviços aplicados
ou consumidos no processo produtivo, nos termos da legislação específica.
CRÉDITO PRESUMIDO DE PESSOA JURÍDICA QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL –
Não há restrição para que pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial possa apurar crédito
presumido sobre aquisição de insumos de outra pessoa jurídica que exerça outras atividades além da
atividade agroindustrial.
CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE INSUMO PARA FABRICAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO À
ALIMENTAÇÃO HUMANA –
Podem ser apurados créditos presumidos sobre aquisição de cana de açúcar para fabricação de
açúcar destinado à alimentação humana e utilizado na composição de bebidas e refrigerantes.
CRÉDITO PRESUMIDO - DESCONTO –
Os créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos
na fabricação de produtos não podem ser objeto de compensação ou ressarcimento, mas servem
para dedução do valor devido da contribuição apurada em relação às mercadorias produzidas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720439/2014-52
4
Acordam os membros da 16a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar procedente em
parte a manifestação de inconformidade, mantendo parcialmente o crédito tributário lançado,
conforme planilha ao final deste voto.

(...)
CONCLUSÃO
Por todo o acima exposto, voto por considerar parcialmente procedente a impugnação interposta,
nos seguintes termos:

Afastar a preliminar de nulidade dos lançamentos;

Não apreciar as questões relativas a ilegalidade/inconstitucionalidade de norma;

Manter integralmente as glosas relacionadas ao conceito de insumo nos itens “A” a “G” do
Termo de Verificação Fiscal.

Afastar a glosa relacionada à reavaliação de ativos no item “H” do Termo de Verificação
Fiscal.

Manter parcialmente a glosa relacionada aos encargos de depreciação do ativo imobilizado
no item “I” do Termo de Verificação Fiscal, de acordo com os novos valores de glosa
apresentados após a diligência (desconsiderados os valores inovados na diligência).

Afastar integralmente todas as glosas efetuadas em relação aos créditos presumidos
apurados pelo contribuinte nos itens “J” a “L” do Termo de Verificação Fiscal.

Manter o critério adotado de não considerar o saldo de crédito de períodos anteriores para
o cálculo dos valores lançados no auto de infração de que trata este processo.
Por fim, os valores a permanecerem lançados em Auto de Infração são os seguintes, conforme
demonstrados nas tabelas a seguir, elaboradas a partir dos cálculos da AUTORIDADE FISCAL da
unidade de origem, após a diligência, no arquivo não–paginável denominado “Demonstrativo anexo
ao Relatório da Diligência Fiscal.xlsx”, anexado ao “Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável –
Demonstrativo anexo ao Relatório da Diligência Fiscal”, na folha no 1.485 do presente processo:
(...)
E, por fim, a consolidação dos valores a permanecerem lançados no Auto de Infração:

PIS
COFINS
Janeiro/2012
766.939,62
3.530.774,14
Fevereiro/2012
426.799,01
1.964.558,75
Março/2012
192.162,81
884.111,20
Abril/2012
331.651,55
1.527.047,33
Maio/2012
0,00
0,00
Junho/2012
0,00
0,00
Julho/2012
0,00
0,00
Agosto/2012
0,00
0,00
Setembro/2012
0,00
0,00
Outubro/2012
0,00
0,00
Novembro/2012
32.739,66
145.755,92
Dezembro/2012
27.302,64
124.825,39
Janeiro/2013
1.095.116,40
5.040.996,01
Fevereiro/2013
1.205.288,21
5.548.470,79
Março/2013
910.529,71
4.189.789,32
Abril/2013
0,00
0,00
Maio/2013
0,00
0,00
Junho/2013
0,00
0,00
Julho/2013
419.748,49
1.931.779,30
Agosto/2013
310.629,53
1.430.753,80
Setembro/2013
372.920,16
1.717.675,21
Outubro/2013
383.685,69
1.767.441,67
Novembro/2013
377.377,94
1.738.213,79
Dezembro/2013
594.817,12
2.739.761,17
TOTAL:
7.447.708,54
34.281.953,79
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720439/2014-52
5
O referido processo de auto de infração foi julgado em 25 de setembro de 2018,
pela 1a Turma, da 2a Câmara, da 3a Seção do CARF, resultando no Acórdão no 3201-004.207, que
apresentou o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial
no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e álcool (etanol)
também pode ser levada em consideração para fins de apuração de créditos para a Contribuição em
destaque. Precedentes deste CARF.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR. EMPRESA VENDEDORA QUE NÃO EXERCE
ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 8o da lei no 10.925/04 prevê que a aquisição de mercadorias de origem vegetal destinados à
alimentação humana dá direito a crédito presumido ao adquirente. O fato da empresa vendedora
não desenvolver uma atividade agropecuária impede o respectivo creditamento.
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR E ÁLCOOL.
O tratamento de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes da colheita e da
etapa industrial de produção de cana-de-açúcar e álcool.
NÃO CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE EMBALAGEM OU DE TRANSPORTE QUE NÃO SÃO ATIVÁVEIS.
DIREITO AO CREDITAMENTO.
É considerado como insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais, o material de
embalagem ou de transporte desde que não sejam bens ativáveis, uma vez que a proteção ou
acondicionamento do produto final para transporte também é um gasto essencial e pertinente ao
processo produtivo, já que garante que o produto final chegará ao seu destino com as características
almejadas pelo comprador.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CAPATAZIA.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos de PIS, no regime não-cumulativo, como serviços de
logística, respeitados os demais requisitos da Lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial
no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e álcool (etanol)
também pode ser levada em consideração para fins de apuração de créditos para a Contribuição em
destaque. Precedentes deste CARF.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR. EMPRESA VENDEDORA QUE NÃO EXERCE
ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 8o da lei no 10.925/04 prevê que a aquisição de mercadorias de origem vegetal destinados à
alimentação humana dá direito a crédito presumido ao adquirente. O fato da empresa vendedora
não desenvolver uma atividade agropecuária impede o respectivo creditamento.
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR E ÁLCOOL.
O tratamento de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes da colheita e da
etapa industrial de produção de cana-de-açúcar e álcool.
NÃO CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE EMBALAGEM OU DE TRANSPORTE QUE NÃO SÃO ATIVÁVEIS.
DIREITO AO CREDITAMENTO.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720439/2014-52
6
É considerado como insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais, o material de
embalagem ou de transporte desde que não sejam bens ativáveis, uma vez que a proteção ou
acondicionamento do produto final para transporte também é um gasto essencial e pertinente ao
processo produtivo, já que garante que o produto final chegará ao seu destino com as características
almejadas pelo comprador.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CAPATAZIA.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos de Cofins, no regime nãocumulativo, como serviços
de logística, respeitados os demais requisitos da Lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela prescindível para
instrução e julgamento do processo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade.
A conselheira Tatiana Josefovicz Belisario acompanhou o relator, no ponto, pelas conclusões e ficou
de apresentar declaração de voto. E em negar provimento ao Recurso de Ofício e em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos seguintes: I Por unanimidade de votos: a) reverter todas as
glosas de créditos decorrentes dos gastos sobre os seguintes itens: (1) embalagens de transporte
("bigbag"); (2) serviços de mecanização agrícola(preparação do solo, plantio, cultivo, adubação,
pulverização de inseticidas e colheita mecanizada da cana de açúcar); (3) materiais diversos
aplicados na lavoura de cana; (4) serviços de transporte da cana colhida nas lavouras do contribuinte
até a usina de açúcar e álcool; (5) itens diversos não identificados na EFD Contribuições como
insumos (rolamentos, arruelas, parafusos, válvulas, correntes, pinos, acoplamentos, buchas, mancais,
chapas, perfis, cantoneiras, tubos e barras de aço);(6) Desconto de créditos sobre serviços, peças de
manutenção, pneus, óleo diesel, graxas e lubrificantes para tratores, colhedoras de cana, ônibus e
caminhões; (7) encargos de depreciação calculados sobre veículos automotores, móveis e utensílios,
licenças e softwares, equipamentos de informática, embarcações fluviais e contêineres utilizados em
transporte de açúcar; (8) gastos com o tratamento de água, de resíduos e análises laboratoriais; b)
manter a decisão da DRJ quanto à não consideração do saldo de crédito de períodos anteriores para
o cálculo dos valores lançados no auto de infração de que trata este processo, e, finalmente, II Por
maioria de votos, reverter todas as glosas de créditos sobre os serviços de estufagem de containeres,
transbordos e elevação portuária.
Vencidos os conselheiros Charles Mayer de Castro Souza (relator) e Leonardo Correia Lima Macedo
que, no ponto, negavam provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Marcelo Giovani Vieira.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), apresentou Recurso Especial,
que resultou no julgamento realizado no dia 12 de abril de 2022, resultando no Acórdão no 9303-
013.159, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para
fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
CRÉDITO. BIG-BAGS PARA ACONDICIONAMENTO DE AÇÚCAR. POSSIBILIDADE.
Em regra, as embalagens para transporte não podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos das contribuições não cumulativas, pois configuram dispêndios realizados após
a sua finalização, salvo exceções justificadas. No caso concreto, os big-bags consistem na
embalagem que acondiciona o açúcar, desde a linha de produção até a comercialização,
possibilitando sua estocagem e configurando exceção à regra.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720439/2014-52
7
CRÉDITO. DESPESAS DE CAPATAZIA E ESTIVA NA EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de capatazia e de estiva não dão direito a crédito por não caracterizarem insumo, nem
frete/armazenagem na venda do produto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
EMENTAS APLICADAS À COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIAS APRECIADAS.
Aplica-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a Cofins, por se tratar de idêntica
matéria apreciada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para afastar o creditamento de PIS e
Cofins sobre as despesas de estiva e capatazia, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negavam provimento.
Assim, o resultado do julgamento do Auto de Infração pode assim ser descrito, em
razão dos julgamentos de Primeira e Segunda Instância:
I.
Afastar a glosa relacionada à reavaliação de ativos no item “H” do Termo de
Verificação Fiscal.
II.
Manter parcialmente a glosa relacionada aos encargos de depreciação do
ativo imobilizado no item “I” do Termo de Verificação Fiscal, de acordo com
os novos valores de glosa apresentados após a diligência (desconsiderados
os valores inovados na diligência).
III.
Afastar integralmente todas as glosas efetuadas em relação aos créditos
presumidos apurados pelo contribuinte nos itens “J” a “L” do Termo de
Verificação Fiscal.
IV.
Manter o critério adotado de não considerar o saldo de crédito de períodos
anteriores para o cálculo dos valores lançados no auto de infração de que
trata este processo.
V.
Reverter todas as glosas de créditos decorrentes dos gastos sobre os
seguintes itens:
(1) embalagens de transporte ("bigbag");
(2) serviços de mecanização agrícola (preparação do solo, plantio, cultivo,
adubação, pulverização de inseticidas e colheita mecanizada da cana de
açúcar);
(3) materiais diversos aplicados na lavoura de cana;
(4) serviços de transporte da cana colhida nas lavouras do contribuinte até a
usina de açúcar e álcool;
(5) itens diversos não identificados na EFD Contribuições como insumos
(rolamentos, arruelas, parafusos, válvulas, correntes, pinos, acoplamentos,
buchas, mancais, chapas, perfis, cantoneiras, tubos e barras de aço);
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720439/2014-52
8
(6) Desconto de créditos sobre serviços, peças de manutenção, pneus, óleo
diesel, graxas e lubrificantes para tratores, colhedoras de cana, ônibus e
caminhões;
(7) encargos de depreciação calculados sobre veículos automotores, móveis
e utensílios, licenças e softwares, equipamentos de informática,
embarcações fluviais e contêineres utilizados em transporte de açúcar;
(8) gastos com o tratamento de água, de resíduos e análises laboratoriais;
(9) manter a decisão da DRJ quanto à não consideração do saldo de crédito
de períodos anteriores para o cálculo dos valores lançados no auto de
infração de que trata este processo,
Os itens, acima descritos refletem o resultado final do Processo Administrativo
Fiscal (PAF), nos termos das decisões finais de Primeira e Segunda Instâncias, já considerando o
resultado do Recurso Especial e, descrevendo as glosas que foram revertidas no processo do Auto
de Infração.
O Recurso Voluntário traz as seguintes alegações:
I.
Requer o julgamento em conjunto de todos os processos relacionados.
II.
Alega independência entre este processo e o auto de infração.
III.
Pede diligência.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
VI – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, a RECORRENTE respeitosamente requer a essa Colenda Turma seja dado provimento
ao presente Recurso Voluntário, para que, reformando o v. acórdão recorrido, seja integralmente
reconhecido o direito creditório originalmente pleiteado.
Subsidiariamente, caso se entenda pela prejudicialidade desse processo administrativo com o Auto
de Infração no 193117.20238/2016-45 requer o sobrestamento desse processo administrativo até
julgamento definitivo do referido Auto de Infração no 193117.20238/2016-45 no CARF, e, quando for
obtida uma decisão final, que a DRF proceda ao recálculo da apuração fiscal do período para serem
verificadas as repercussões de saldo creditório no presente processo administrativo, bem como se
manifeste expressamente sobre qual o valor creditório espelhado no presente caso.

Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720439/2014-52
9
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Assim o Despacho Decisório descreve a motivação do indeferimento do
PER/DCOMP, às e.fl. 232 e 233:
Conforme Termo de Verificação Fiscal de folhas 162 a 194, que é parte integrante e
indissociável do presente despacho, no período objeto do pedido, a interessada foi
submetida a procedimento fiscal com o intuito de verificar a regularidade da apuração do
PIS e da Cofins, que culminou com a lavratura de Auto de Infração, bem como do Termo de
Verificação Fiscal em tela, consubstanciados no processo no 19311.720238/2016-45, já
regularmente cientificados à contribuinte pela abertura dos documentos junto à Caixa
Postal do Domícilio Tributário Eletrônico em 08.11.2016, os quais foram transladados para
o presente processo, a fim de subsidiar a presente decisão.
No curso do referido procedimento foram apurados os créditos de PIS e Cofins a que a
contribuinte teria direito, conforme consta do “Demonstrativo Anexo ao referido Termo de
Verificação Fiscal – Detalhamento das Diferenças de Cofins Devidas Apuradas pela
Fiscalização” (processo no 19311.720238/2016-45), que foram resumidos pela Fiscalização
desta DRF no Termo de Verificação de folhas 156 a 161. Neste Termo consta ainda a
análise do pedido em relação a legislação aplicável, em que se concluiu pela total
improcedência do direito creditório pleiteado, ante sua utilização no aludido procedimento
fiscal, bem como ante a ausência de previsão legal para o ressarcimento e/ou a
compensação dos créditos apurados antes da conversão da Medida Provisória no
613/2013 na Lei no 12.859/2013 (caso dos créditos apurados relativos aos meses de julho
e agosto de 2013).
É que o § 7o do artigo 1a da Lei no 12.859/2013, que prevê a possibilidade de
ressarcimento e/ou compensação dos saldos de créditos decorrentes dos custos, despesas
e encargos vinculados à produção e à comercialização do álcool, apenas foi introduzido
com a conversão da Medida Provisória no 613/2013 na referida Lei, ou seja, tal dispositivo
não constava do texto original da Medida Provisória.
Dessa forma, apenas com a conversão de aludida medida provisória na Lei no
12.859/2013, que ocorreu somente em 11.09.2013, tornou-se possível o ressarcimento
e/ou a compensação do saldo credor da Cofins vinculado à produção e à comercialização
de álcool, o que inviabiliza o ressarcimento desses créditos relativos a períodos anteriores
a setembro de 2013.
No entanto, no presente caso, tais créditos ainda foram consumidos no curso do
procedimento fiscal, decorrente do TDPF no 0816500.2015.1044 , que resultou no Auto de
Infração, tratado pelo processo no 19311.720238/2016-45, não havendo crédito a ser
ressarcido/compensado no presente processo.
Posto isto e considerando-se que não há valor apurado como passível de
ressarcimento/compensação a título de crédito de Cofins não-cumulativa, de que trata o
artigo 1o, § 7o da Lei no 12.859/2013, de rigor o indeferimento do ressarcimento pleiteado
e a não homologação das compensações solicitadas.
Do crédito presumido estabelecido pela MP 613/2013
O período de apuração analisado no presente contencioso refere-se ao 3o
Trimestre/2013, e uma das glosas efetuadas pela Autoridade Tributária foi referente ao crédito
presumido estabelecido pela Medida Provisória no 613, de 7 de maio de 2013, que entrou em
vigor na data de sua publicação, e foi convertida na Lei no 12.859, de 10 de setembro de 2013.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim julgou o tema, no Acórdão
Recorrido:
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720439/2014-52
10
Do permissivo legal para o ressarcimento e a compensação de créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à produção de álcool comercializado e tributado no
mercado interno
Defende a contribuinte que o permissivo da utilização dos créditos objeto do §7o no art. 1o da Lei no
12.859/13 é oriundo do disposto no art. 3o da MP 613/13, publicada no DOU em 08/05/2013,
portanto, antes de julho de 2013, período inicial dos créditos pleiteados no presente processo.
A MP no 613, de 07/05/2013, publicada no DOU de 08/05/2013, instituiu o crédito presumido na
venda de álcool pela pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool, inclusive para fins
carburantes, calculado mediante alíquotas específicas por metro cúbico de álcool comercializado,
autorizando a sua dedução das contribuições devidas em cada período, em relação às vendas
efetuadas até 31/12/2016, estipulando que o saldo de crédito presumido não aproveitado em
determinado mês poderá ser aproveitado nos meses subsequentes (art. 1o).
De outro lado, a mesma MP no 613/2013 autorizou, com relação aos créditos básicos, apurados pelas
mesmas pessoas jurídicas importadoras ou produtoras de álcool, nos termos dos art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, ou seja, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados às
receitas decorrentes da produção e comercialização de álcool, que o saldo existente na data da sua
publicação (08/05/2013) poderá ser compensado ou ressarcido, nos termos e prazos estipulados em
regulamento (art.
3o). Confira-se:
MP no 613/2013:
Art.1oA pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeita ao
regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS poderá descontar das
referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o
volume mensal de venda no mercado interno do referido produto.
§1oO crédito presumido de que trata o caput poderá ser aproveitado em relação a vendas efetuadas até
31 de dezembro de 2016.
§2oO montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado mediante aplicação das
seguintes alíquotas específicas:
I - entre a data de publicação desta Medida Provisória e 31 de agosto de 2013:
a) R$ 8,57 (oito reais e cinquenta e sete centavos) por metro cúbico de álcool comercializado, em relação à
Contribuição para o PIS/PASEP; e b) R$ 39,43 (trinta e nove reais e quarenta e três centavos) por metro
cúbico de álcool comercializado, em relação à COFINS;
II-a partir de 1o de setembro de 2013:
a) R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três centavos) por metro cúbico de álcool comercializado, em
relação à Contribuição para o PIS/PASEP; e b) R$ 98,57 (noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos)
por metro cúbico de álcool comercializado, em relação à COFINS.
§3oO crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses
subsequentes.
§4oO disposto neste artigo não se aplica:
I - a operações que consistam em mera revenda de álcool; e II - às pessoas jurídicas de que trata o§ 19 do
art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.
§5o Entre a data de publicação desta Medida Provisória e 31 de agosto de 2013, a pessoa jurídica de que
trata o caput poderá optar por regime especial em que:
I - a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS devidas serão calculadas mediante alíquotas específicas de
R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três centavos) e R$ 98,57 (noventa e oito reais e cinquenta e sete
centavos) por metro cúbico de álcool, respectivamente; e II - o crédito presumido de que trata o caput
poderá ser apurado mediante aplicação dos percentuais estabelecidos no inciso II do § 2o.
§6o A opção prevista no § 5o será irretratável.
...
Art. 3o O saldo de créditos apurados pelas pessoas jurídicas importadoras ou produtoras de álcool na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, existente na data de publicação desta Medida Provisória, poderá, nos termos e prazos
fixados em regulamento:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, observada a
legislação aplicável à matéria; ou II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação aplicável à
matéria.
...
Art.7oEsta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. (destaques acrescidos)
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720439/2014-52
11
Referida MP no 613/2013 foi convertida na Lei no 12.859, de 10/09/2013, publicada no DOU de
11/09/2013, que manteve as mesmas normas acerca da instituição do crédito presumido na venda
de álcool pela pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool, inclusive para fins carburantes
(art. 1o); bem como manteve as mesmas normas do direito ao ressarcimento e à compensação do
saldo de crédito básico existente em 08/05/2013 (data de publicação da MP no 613/2013), em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes da produção e
comercialização de álcool, nos termos e prazos estipulados em regulamento (art. 3o).
A citada Lei no 12.859/2013, contudo, passou a conferir, também, o direito ao ressarcimento e à
compensação do saldo de crédito básico acumulado nos trimestres a partir da data de sua publicação
(11/09/2013), em relação aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes da
produção e comercialização de álcool (art. 1o, §7o).
Com a edição da MP no 634, de 26/12/2013, convertida na Lei no 12.995, de 18/06/2014, estipulou-
se o termo final para se acumular esse saldo passível de ressarcimento e compensação como sendo
31/12/2016, prazo final de vigência do direito ao crédito presumido.
Desse modo, tem-se que o direito ao ressarcimento e à compensação do crédito básico apurado
sobre os custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes da produção e
comercialização de álcool, dá-se em relação: (i) ao saldo acumulado em 08/05/2013 (data de
publicação da MP no 613/2013), nos termos e prazos estipulados em regulamento; e (ii) ao saldo
acumulado nos trimestres compreendidos entre a data de publicação da Lei no 12.859/2013
(11/09/2013) até 31/12/2016. Confira-se:
Lei no 12.859/2013:
Art. 1o A pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeita ao
regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social(Cofins) poderá descontar das referidas contribuições, devidas em
cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o volume mensal de venda no mercado
interno do referido produto.(Regulamento)
§ 1o O crédito presumido de que trata o caput poderá ser aproveitado em relação a vendas efetuadas até
31 de dezembro de 2016.
§ 2o O montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado mediante aplicação das
seguintes alíquotas específicas:
I - entre a data de publicação da Medida Provisória no 613, de 7 de maio de 2013, e 31 de agosto de 2013:
a) R$ 8,57 (oito reais e cinquenta e sete centavos) por metro cúbico de álcool comercializado, em relação à
Contribuição para o PIS/Pasep; e b) R$ 39,43 (trinta e nove reais e quarenta e três centavos) por metro
cúbico de álcool comercializado, em relação à Cofins;
II - a partir de 1ode setembro de 2013:
a) R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três centavos) por metro cúbico de álcool comercializado, em
relação à Contribuição para o PIS/Pasep; e b) R$ 98,57 (noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos)
por metro cúbico de álcool comercializado, em relação à Cofins.
§ 3o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses
subsequentes.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica a operações que consistam em mera revenda de álcool.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica a operações que consistam em mera revenda de álcool adquirido
no mercado interno.(Redação dada pela Medida Provisória no 634, de 2013)
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica a operações que consistam em mera revenda de álcool adquirido
no mercado interno.(Redação dada pela Lei no 12.995, de 2014)
§ 5o Entre a data de publicação da Medida Provisória no 613, de 7 de maio de 2013, e 31 de agosto de
2013, a pessoa jurídica de que trata o caput poderá optar por regime especial em que:
I - a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas serão calculadas mediante alíquotas específicas de
R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três centavos) e R$ 98,57 (noventa e oito reais e cinquenta e sete
centavos) por metro cúbico de álcool, respectivamente; e
II - o crédito presumido de que trata o caput poderá ser apurado mediante aplicação das alíquotas
estabelecidas no inciso II do § 2o.
§ 6o A opção prevista no § 5o será irretratável.
§ 7o O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no10.865, de
30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário, poderá ser objeto de:
§ 7o Durante o prazo de que trata o § 1o, o saldo credor da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
apurado pelas pessoas jurídicas de que trata o caput, na forma do art. 3o da Lei no10.637, de 30 de
dezembro de 2002, do art. 3oda Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no10.865, de
30 de abril de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720439/2014-52
12
de álcool, inclusive para fins carburantes, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário, poderá
ser objeto de:(Redação dada pela Medida Provisória no 634, de 2013)
§ 7o Durante o prazo de que trata o § 1o, o saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado pelas pessoas jurídicas de que trata o caput, na forma do art. 3o da Lei no10.637, de 30 de
dezembro de 2002, do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de álcool, inclusive para fins carburantes, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário, poderá ser objeto de:(Redação dada pela Lei no 12.995, de 2014)I - compensação com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II - pedido de
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 8o As cooperativas de produtores de etanol, responsáveis pelo recolhimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins nos termos do art. 66 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, são também
responsáveis pela apuração do crédito presumido de que trata o caput, o qual será compensado com as
contribuições devidas por suas cooperadas.
§ 9o (VETADO).
...
Art. 3o O saldo de créditos apurados pelas pessoas jurídicas importadoras ou produtoras de álcool na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, existente na data de publicação da Medida Provisória no 613, de 7 de maio de 2013,
poderá, nos termos e prazos fixados em regulamento:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação aplicável à matéria; ou
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
Nesse sentido, dispôs a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17/07/2017, atualmente em vigor, que,
consolidando as normas pertinentes a restituição, ressarcimento e compensação, nela fez constar,
inclusive, os termos e prazos para o ressarcimento e a compensação do saldo de crédito básico
existente em 08/05/2013 (data da publicação da MP no 613/2013), em relação aos custos, despesas
e encargos vinculados às receitas decorrentes da produção e comercialização de álcool.
O citado normativo estipulou que o pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação do
referido saldo de crédito básico existente em 08/05/2013 (data de publicação da MP no 613/2013),
poderão ser efetuados: (i) a partir de 24/03/2014, para os créditos apurados até 31/12/2011; e (ii) a
partir de 1o/01/2015, para os créditos apurados no período compreendido entre 1o/01/2012 e
08/05/2013. Veja-se:
IN RFB no 1.717, de 17/07/2017:
Do Ressarcimento e da Compensação de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins Art. 44. O
disposto nesta Seção aplica-se somente às hipóteses em que a legislação autoriza a apuração de créditos
do regime de incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. Os créditos a que se refere o caput poderão ser objeto de ressarcimento ou compensação
somente nos casos previstos na legislação.
Art. 45. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do art. 3o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento ou compensação, se decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior, da prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior cujo pagamento represente
ingresso de divisas, e das vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação;
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência;
III - às receitas decorrentes da produção e comercialização de álcool, inclusive para fins carburantes, nos
termos do § 7odo art. 1oda Lei no 12.859, de 10 de setembro de 2013; ou IV - às receitas decorrentes da
produção e comercialização dos produtos referidos no caput do art. 3oda Lei no10.147, de 21 de dezembro
de 2000, nos termos do seu § 4o.
§ 1o O disposto nos incisos II a IV do caput aplica-se aos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
§ 2o O disposto no inciso III do caput aplica-se exclusivamente aos créditos apurados entre 11 de setembro
de 2013 e 31 de dezembro de 2016.
§ 3o O disposto no inciso IV do caput aplica-se exclusivamente aos créditos apurados a partir de 1ode
março de 2015 pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime especial de que trata o art. 3oda Lei no10.147, de
2000.
...
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720439/2014-52
13
Art. 51. O saldo de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados pelas pessoas jurídicas
importadoras ou produtoras de álcool na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, existente em 8 de maio de 2013, poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação,
observado o disposto no art. 54.
Parágrafo único. O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação de que trata o caput
poderão ser efetuados somente em relação aos créditos apurados:
I - até 31 de dezembro de 2011, a partir de 24 de março de 2014; e
II - no período compreendido entre 1o de janeiro de 2012 e 8 de maio de 2013, a partir de 1ode janeiro de
2015.
...
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de
que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos
anteriores contados da data do pedido. (destaques acrescidos)
Como se vê, equivocado é o entendimento esposado pela contribuinte em sua defesa, pois o art. 3o
da MP no 613/2013 não foi convertido no §7o do art. 1o da Lei no 12.859/2013, como defendido, mas
sim no próprio art. 3o da referida Lei, correspondendo o mencionado §7o do art. 1o inovação legal
introduzida pela citada Lei no 12.859/2013.
Considerando que o presente pedido de ressarcimento é relativo a crédito de PIS/Pasep não
cumulativo em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de
álcool no mercado interno do 3o trim/2013, aplicando-se o direito exclusivamente aos créditos
apurados entre 11 de setembro de 2013 e 31 de dezembro de 2016 (art. 45, §2o, da IN RFB no
1.717/17), resta inviabilizado o ressarcimento e a compensação desses créditos relativos a períodos
anteriores a 11/09/2013.
A MP no 613/2013, entrou em vigor em maio de 2013, e concedia a apuração de
créditos presumidos para as importadoras e produtoras de álcool, inclusive para fins carburantes,
até 31/12/2016, o direito ao crédito presumido já existia desde a data da publicação da referida
MP, tendo a sua conversão em Lei apenas mantido o direito à utilização destes créditos
presumidos, e introduzindo a possibilidade de sua utilização em pedidos de compensação e
ressarcimento.
Da exposição de motivos da MP no 613/2013, extrai-se o seguinte trecho de
interesse:
4. Nesse contexto, como medida de incremento da competitividade do etanol frente a gasolina,
sugere-se desonerar sua comercialização da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS por meio da
concessão de crédito presumido calculado com base em alíquotas específicas aplicáveis sobre o
volume mensal de vendas deste produto.
5. Ademais, objetivando mitigar a acumulação de créditos das mencionadas contribuições por parte
das pessoas jurídicas produtoras ou importadoras de álcool, propõe-se permitir-lhes compensar o
saldo de créditos com débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, bem como solicitar ressarcimento dos valores, nos termos e prazos fixados em regulamento.
6. A urgência e a relevância da medida decorrem da necessidade de fomentar a produção e a
modicidade dos preços do etanol, dada sua importância para o setor energético brasileiro, e,
consectariamente, para toda a economia nacional.
De forma que considero que a Recorrente possui direito a se utilizar dos referidos
créditos para a apuração do PIS/COFINS no regime não cumulativo.

Conclusão
Tendo em vista que a única motivação para o indeferimento do PER/DCOMP foi a
ausência de crédito disponível, em razão da autuação procedida pelo Auto de Infração, controlado
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720439/2014-52
14
no processo no 19311.720238/2016-45, e que este processo já se encontra definitivamente
julgado no âmbito administrativo, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
considerar os créditos pleiteados em PER/DCOMP, descontados até o limite do valor das glosas
remanescentes no processo no 19311.720238/2016-45.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 848
DF CARF MF
Original